Tribunal: CARF
Processo: 15463.002473/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002473/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.100 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
EMILIA DE AZEVEDO VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiada com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e a contribuinte ser portadora de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002473/2009-18
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002473/2009-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/35):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 05/08, relativa ao exercício 2005/ano-calendário
2004, em que o saldo do imposto a restituir ajustado foi de R$ 60,00.
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 06, foi apurada Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 25.958,26, do Instituto Nacional do
Seguro Social.
Às fls. 06 e 08 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, juntamente com os
demais documentos, alegando ser isenta por moléstia grave de acordo com a Lei no
7.713/1988.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito fiscal exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAFÍSICA- IRPF
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a interessada é portadora de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Cientificada da decisão, em 24/07/2014 (fls. 44/45), a contribuinte, em
20/08/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 48/49), alegando que se encontra acometida de
moléstia grave (neoplasia maligna) desde agosto de 1978, ao teor dos documentos já anexados e
que ora novamente se junta, não sendo exigível a demonstração da contemporaneidade da
doença e nem a validade do laudo pericial ou mesmo a recidiva da enfermidade, ao teor da
legislação de regência, não havendo assim que se falar que no ano-calendário de 2004 inexistiu a
comprovação ou afirmação expressa acerca da não ocorrência da moléstia. Requer, a final a
reforma da decisão recorrida, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002473/2009-18

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 25.958,26, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais cumulativos motivadores do
pedido de isenção em face da doença que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com o
reconhecimento do direito à isenção fiscal no caso concreto.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 35):
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Da análise dos autos, observa-se que a impugnante anexou o documento, de fl. 09,
emitido em ano-calendário posterior ao ora em análise (27/03/2006), pelo
Gerenciamento dos benefícios por Incapacidade – GBENIN SUL, Gerência Executiva
Rio de Janeiro Sul, Instituto Nacional do Seguro Social, Previdência Social, que não
informa que doença isentiva do imposto de renda a interessada seria portadora e
nem a partir de quando.
Sendo assim, a contribuinte foi intimada (fl. 10) a apresentar laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios indicando o código CID e a data em que a moléstia teria começado a se
manifestar, assim como o documento que comprovasse a concessão da
aposentadoria.
A declaração de fls. 12 e 13, emitida em dezembro de 2009, faz remissão ao documento
de fl. 14, de outubro de 2009, que atesta que em 18/08/1978 a interessada apresentou,
além de outro diagnóstico, carcinoma cirroso de mama (CID C 50.4), tendo sido
submetida a procedimento cirúrgico, porém sem esclarecer se em 2004, ano-
calendário de que trata a presente lide, ou seja, vinte e seis anos após, a
impugnante ainda apresentaria a mesma enfermidade.
Igualmente ineficaz para a comprovação da moléstia é o documento de fl. 15, emitido
em ano-calendário subsequente, o qual refere-se à “hipótese diagnóstica” de C 50.8 -
neoplasia maligna de lesão invasiva da mama, sem contudo afirmar expressamente
que a interessada apresentaria tal moléstia no ano-calendário 2004.
Da mesma forma insuficientes para a comprovação da moléstia grave são os exames de
fls. 16 e 17, assim como os de fls. 18/20, novamente acostados às fls. 21/23, os quais
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002473/2009-18

não suprem a exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a legislação de
regência acima transcrita.
Portanto, não há como considerar a interessada portadora de moléstia grave no
ano-calendário 2004.
(...)
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, tendo em vista a data
de nascimento da interessada, 25/09/1930, cumpre concluir serem os rendimentos
percebidos do INSS oriundos de aposentadoria e/ou pensão.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, com destaque para a tipificação da doença e a identificação/registro data em que
foi contraída no laudo pericial oficial apresentado, sobretudo levando-se em conta o longo
período entre os tratamentos realizados e a constatação efetiva da ocorrência da moléstia no ano-
calendário autuado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 32/35) e
atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão
recursal.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão – que foi atendido, por se referem a proventos de aposentadoria recebidos do
INSS no período autuado, situação não contestada e aquiescida pela decisão recorrida – e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que não foi satisfeito – pois o
laudo pericial oficial emitido pelo INSS, mesmo que baseado em documentação médica
apresentada (fls. 9, 12/23 e 50/55), não especifica a doença e nem aponta expressamente a data
em que foi contraída, o que, ao meu sentir, o desqualifica como hábil e suficiente para motivar a
isenção pleiteada.
Portanto, do ponto de vista fiscal, o laudo carreado não se mostra suficiente para
atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, com
especial destaque para sua comprovação no ano-calendário de 2004.
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é
considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002473/2009-18

da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível
de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de
moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a
assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro
no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial
responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil ser a Recorrente
portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde de laudo
médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante à obtenção do
benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente,
ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto,
razão pela qual, mantenho subsistente o lançamento fiscal realizado.
Não obstante, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002473/2009-18

Fl. 65
DF CARF MF
Original